Tribunal: TJMT
Processo: 0001487-62.2015.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001487-62.2015.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FATIMA TUMELERO - CPF: 945.604.801-25 (AGRAVADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), FRANCISCA ALVES CORTES - CPF: 473.213.429-72 (AGRAVADO), JOSE LIMA DA SILVA - CPF: 329.331.349-34 (AGRAVADO), KELLI MARQUES DOS SANTOS SILVA - CPF: 700.670.681-54 (AGRAVADO), MONICA GRABIA LYSZKOWSKI - CPF: 868.506.011-72 (AGRAVADO), PAMELA CRISTIANE CADZERSKI - CPF: 046.333.821-95 (AGRAVADO), PEDRO DE OLIVEIRA DA LUZ - CPF: 014.484.839-21 (AGRAVADO), ROSELI ARTUSO - CPF: 846.377.651-53 (AGRAVADO), SIMONE CRISTINE VIEIRA - CPF: 390.070.812-68 (AGRAVADO), ZENILDA HONORATO DA SILVA - CPF: 932.765.161-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EM SEDE DE APELAÇÃO JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - INSURGÊNCIA RECURSAL SOBRE A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - NÃO OCORRÊNCIA -
DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO
.

A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto por
FATIMA TUMELERO E OUTROS
, a fim de julgar procedente o pedido da Ação de Cobrança e determinar ao Município de Lucas do Rio Verde que incorpore à remuneração dos requerentes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

Os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

Sustenta o agravante, a ocorrência da prescrição de fundo de direito e não de trato sucessivo, visto que “o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, os anos de 1997 e 1999, anos em que foram publicadas as Leis que reestruturaram as carreiras do cargo efetivo da parte Recorrente(...)Leis Complementares n. 16 e 618, editadas em 1997 e 1998, respectivamente, que reestruturaram as carreiras dos servidores do quadro geral do Município e dos profissionais da Educação” afastando a aplicação da Súmula 85 do STJ.

Com base nestes fundamentos, pugna pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravada (ID 172643659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
FATIMA TUMELERO E OUTROS
, a fim de julgar procedente o pedido da Ação de Cobrança e determinar ao Município de Lucas do Rio Verde que incorpore à remuneração dos requerentes o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se que os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos da decisão proferida pelo STF, no RE 870947 RG/SE – Tema 810/STF.

A discussão travada no presente recurso é acerca da defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Pois bem.

Antes de adentrar na questão sobre a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão do direito, farei uma análise literal das Leis Complementares 16/1997 e 618/1998, no intuito de averiguar se as normas supriram possível defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos do Município de Lucas do Rio Verde, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

Ao perquirir a Lei Complementar n. 16/1997, que ESTABELECE NOVO PLANO DE CARGO, CARREIRA E SALÁRIOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

observa-se que a única abordagem trata sobre os valores financeiros devidos aos servidores pelo exercício regular de suas atribuições e a data da correção,
não sendo tratado sobre a defasagem salarial advindo da conversão do cruzeiro real para URV, conforme passo a descrever
:

CAPÍTULO IX

DA RETRIBUIÇÃO FINANCEIRA

Art. 29 Os valores financeiros devidos aos servidores pelo exercício regular de suas atribuições, a título de vencimento, relativo ao mês de Março de 1997, são os constantes na tabela, anexo - I, da presente Lei.

Art. 30 O valor da remuneração dos servidores municipais ativos, pensionistas e aposentados, será corrigido sempre na mesma data e nos mesmos percentuais.

Ao examinar a Lei Municipal n. 618/1998, que TRATA DO ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, institui o piso salarial e o cálculo da remuneração correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Básica.

O ordenamento sequer menciona sobre a ocorrência de defasagem salarial.

Vejamos:

Art. 56 Fica instituído por esta Lei, o piso salarial, na forma de Salário Referência (hoje R$ 162,20), em parcela única, dos Profissionais da Educação Básica do Município de Lucas do Rio Verde com jornada de 20(vinte) horas semanais, abaixo do qual não haverá qualquer remuneração, ressalvada a diferenciação decorrente do regime de trabalho reduzido e decorrente do não cumprimento da exigência de escolaridade mínima para enquadramento.

§ 1º O valor do Salário Referência instituído no caput do presente artigo será reajustado sempre que houver reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais nos mesmos índices.

§ 2º O piso salarial dos Profissionais da Educação Básica é o que está estabelecido no anexo II desta lei.

Art 57 O cálculo da remuneração correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Básica, obedecerá as tabelas do anexo I desta lei
.

No caso vertente, considerando que os autores buscam o ressarcimento de diferenças salariais pretéritas e que não foram englobadas nas leis de restruturação de carreira, é medida escorreita o reconhecimento da prescrição de trato sucessivo, renovando-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela parte ora agravada, objetivando "a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais". O Juízo de 1º julgou procedente os pedidos da inicial "para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação". O Tribunal local, por sua vez, em remessa necessária, reformou parcialmente a sentença para determinar que "1) Incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; 2) Seja excluído, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido somente quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4o, do artigo 85 do NCPC. 3) Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção utiliza-se de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança e juros de mora sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 4) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional. III. Em relação ao art. 1º do Decreto 20.910/32, a jurisprudência desta Corte firmouse no sentido de que não se opera a prescrição do direito de ação, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte. IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que "a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença" (STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019. V. Não se olvida que esta Corte, igualmente, registra julgados no sentido de que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).
Todavia, no caso concreto, à luz do que decidido pelo Tribunal a quo - no sentido de que, "os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94
" -, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, com absorção da defasagem remuneratória advinda da incorreta utilização do método de conversão previsto na Lei 8.880/94, seria imprescindível, além da análise da legislação local, o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante os óbices das Súmulas 280/STF e 7/STJ. VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

1. O Tribunal de origem declarou a prescrição do fundo de direito de ação que visa à revisão de cálculos relativos à conversão da URV, o que diverge do entendimento proferido pelo STJ de que, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da citada conversão, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se ao caso a Súmula n. 85/STJ, pois caracterizada a relação de trato sucessivo.

2. Eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada da moeda deve ser apurado em liquidação de sentença.
Precedentes
.

Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2094873/AL, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/03/2023).

Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira, sem que haja menção na lei sobre a correção concernente aos planos econômicos, não prejudica o reconhecimento da pretensão dos agravados, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014, que teve a repercussão geral reconhecida, estabeleceu que apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.
Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.
(Apelação/Remessa Necessária 151081/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023